Tribunal: TJMT
Processo: 0031196-91.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031196-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET - CPF: 897.609.138-87 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ - CPF: 393.696.921-34 (APELADO), GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA - CPF: 593.572.311-53 (APELANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), S. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

EMAÇÃO DEINVENTÁRIO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA

DA DECISÃO.
MATÉRIA A SER ARGUIDA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.015, §
ÚNICO, DO CPC.

ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO VEDADA.

RECURSO

NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito no inventário de Pablo Emilio
Tenuta
Sanchez, reconheceu Pablo Emilio Sanchez
Moset
e Regina Fatima
Tenuta
Sanchez como credores do espólio no valor de R$ 210.429,02, decorrente de dívida quitada pelos avalistas após o falecimento do devedor principal, condenando ainda o espólio ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante habilitado.

II. Questão em discussão

Verificar
se é cabível apelação contra decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito no inventário ou se o
pronunciamento judicial possui natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

O pedido de habilitação de crédito em Inventário configura incidente processual, cuja decisão tem natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento:

A decisão que julga pedido de habilitação de crédito em Inventário possui natureza interlocutória e é impugnável por Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Habilitação de Crédito
julgada procedente
para habilitar Pablo Emilio

Sanchez
Moset

e Regina Fatima

T
enuta
Sanchez

como credores do espólio de Pablo Emilio

Tenuta
Sanchez
,
no valor de R$ 210.429,02
, bem como condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante habilitado.

A apelante
sustenta a inexistência de
vínculo entre o valor quitado e o espólio
.

Aponta necessidade
e proteção aos herdeiros menores e pessoa com deficiência (TEA)
.

Defende d
esvio de finalidade dos recursos para empresa dos próprios apelados
.

Requer a improcedência da habilitação de créditos.

Nas Contrarrazões, os apelados argumentam que o
de cujus era pequeno produtor rural e necessitou do aval dos pais para obter crédito
.

Afirmam que a
cédula rural tinha destinação específica para custeio de plantio de cogumelos
e com a
morte do devedor principal, os avalistas foram obrigados a quitar a dívida
.

Asseguram que há
direito de regresso com base nos
arts
. 346, III e 899, §1º do Código Civil
.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
345956392
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante insurge-se contra sentença que julgou
procedente
a presente Ação
para habilitar Pablo Emilio
Sanchez
Moset
e Regina Fatima
T
enuta
Sanchez
como credores do espólio de Pablo Emilio
Tenuta
Sanchez
,
no valor de R$ 210.429,02
.

Contudo,

o

pedido

de

habilitação

de

crédito

na

Ação

de

Inventário, por

constituir

incidente

processual,

possui

natureza

interlocutória,

nos termos

do art. 203, §2º, do CPC
e

deveria ser atacada por
Agravo de Instrumento
, conforme determina o
art.
1.015
, do CPC.

Ressalta-se que

não se aplica neste caso o princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro.

Sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE OPEDIDO.SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DEINSTRUMENTO.INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DAHIPÓTESE.NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDUÇÃO DA PARTE
AOERRO.AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.(...).5-
(...).
Precedentes. 6-
Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.(...).
(STJ - REsp: 1963966 SP 2021/0294459-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022).

Dessa Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
(...).
A decisão que julga pedido de habilitação de crédito em Inventário possui natureza interlocutória e é impugnável por Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

(N.U 1006364-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025,
publicado
no DJE 26/05/2025)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.
D
iante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12%

sobre o montante habilitado
,
consoante art.
85, §11, do CPC.
Suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026